Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1021651-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ORTOTRAUMA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
ILMA. SRA. PREGOEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMA. SRA. SECRETÁRIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ortotrauma Ortopedia e Traumatologia S/S Ltda contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, pela Exma. Sra. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças da Superintendência de Aquisições e Contratos do Estado de Mato Grosso e pela Ilma. Sra. Pregoeira da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra a habilitação da Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME – considerada indevidamente como Empresa de Pequeno Porte – EPP – como vencedora do Pregão Eletrônico na modalidade menor preço regido pelo Edital n. 017/2020, relativo ao lote 31, que tem por objetivo a contratação de Serviços médicos na área de Cardiologia para Santa Casa de Cuiabá.
Aduz, em síntese, que, durante a etapa de lances do certame licitatório, a Impetrante ofertou a proposta de R$ 3.047.000,00 (três milhões, quarenta e sete mil reais), ficando como primeira colocada, que a Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME, que apresentou lance na quantia de R$ 3.048.000,00 (três milhões, quarenta e oito mil reais), ficando em segunda colocada; todavia, a segunda colocada, apesar de não se enquadrar como EPP, gozou dos benefícios que a LC 123/06 proporciona, neste caso, diante do empate ficto, deu novo lance ao ser solicitada pela Pregoeira, desta vez, no valor de R$ 3.046.900,00 (três milhões, quarenta e seis mil, novecentos reais).
Sustenta que, em 4/6/2020, em sessão online do SIAT, a Pregoeira declarou a empresa NEOMED como vencedora e habilitada, frustrando o lance apresentado pela ora Impetrante, razão pela qual interpôs recurso administrativo, insurgindo-se contra o irregular enquadramento da Empresa NEOMED como EPP, além da irregularidade nos documentos de habilitação desta.
Assevera que, em mera pesquisa efetuada em portais governamentais de transparência e no quadro societário da empresa NEOMED, foram encontrados diversas razões, evidências e provas que deixam claro que a empresa em questão não é uma Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, em razão das divergências com o faturamento apresentado por meio do Balanço Patrimonial de 2019 com receita bruta de R$ 4.798.100,38 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, cem reais, trinta e oito centavos) e os contratos firmados com a administração pública que se teve conhecimento, de R$ 8.237.845,33 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, trinta e três centavos), ou seja, valor exorbitantemente superior ao que impõe a LC 123/06 para gozo dos benefícios da mesma.
Destaca, que, ao se defender, a Empresa Neomed apresentou apenas algumas notas fiscais e especificamente aos serviços que a Impetrante havia denunciado, contudo, observou-se a falta de sequência das Notas Fiscais, as quais se iniciavam em maio de 2019, e a referida Empresa havia declarado faturamento nos meses anteriores, o que entende comprovar a fraude licitatória, uma vez que superou em muito o limite legal para enquadramento no EPP.
Afirma, também, que a documentação de habilitação apresentada pela Empresa Neomed apresentava irregularidades, consistente na ausência de apresentação de notas explicativas em suas demonstrações financeiras, e outros quadros analíticos necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício (artigo 176, § 4o, da Lei no 6404/1976), bem como do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do período.
Pontua, ainda, a ilegalidade do ato praticado pelas autoridades coatoras, por deixarem de considerar documentos obrigatórios para a habilitação da empresa NEOMED.
Feitos esses principais apontamentos, a Impetrante requer a concessão da liminar, a fim de suspender qualquer ato de contratação até o julgamento do mérito do presente writ; e, no mérito, pugna pela concessão da segurança para invalidar a decisão administrativa que habilitou a empresa interessada NEOMED, bem como seja declarada a Impetrante a vencedora a na Licitação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito isento de custas processuais, conforme certidão de ID n. 62485497.
É o relatório.
Decido.
A Impetrante se insurge contra a habilitação da Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME como vencedora do Pregão Eletrônico na modalidade menor preço regido pelo Edital n. 017/2020, relativo ao lote 31, que tem por objetivo a contratação de Serviços médicos na área de Cardiologia para Santa Casa de Cuiabá, ressaltando que foi considerada indevidamente como Empresa de Pequeno Porte – EPP, uma vez que, além da irregularidade na documentação de habilitação, teria tido receita bruta anual superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), situação que entende afastar o regime jurídico da Lei Complementar no 123/2006.
A Impetrante busca demonstrar suas alegações por meio de cópias de contratos administrativos firmados com o Estado de Mato Grosso pela Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME no ano de 2019, argumentando que estes totalizariam R$ 8.237.845,33 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, trinta e três centavos), além de ter acostado notas fiscais de prestação de serviços do mesmo ano. Com isso, sustenta que a empresa vencedora do certame não faz jus ao tratamento diferenciado dispensado pela lei às microempresas ou empresas de pequeno porte.
Compulsando os autos, observa-se que por ocasião do julgamento do recurso administrativo interposto pela ora Impetrante, restou consignado que, as alegações infundadas e carentes de prova legal de que há divergência no faturamento apresentado não merece sequer análise, visto que a empresa recorrente alega, alega e nada traz de contundente e legal a fim de comprovar e fundamentar seus devaneios ao interpretar equivocadamente a legislação, bem como os documentos apresentados pela requerida. Como afirmar levianamente que há divergência de valores em um documento legalmente transmitido para a receita federal, bem como seguindo as normas vigentes e imputar fralde a empresa? (ID n. 62432083).
Destacou, ainda, que, como bem elucidado em suas contrarrazões a requerida salienta o que realmente deve ser computado, senão vejamos “...Ou seja, para ser computado na receita, necessariamente deve haver o efetivo recebimento dos serviços prestados no ano de 2019 deduzidos os impostos, e não apenas um contrato firmado com o órgão público, pois não se contabiliza na receita bruta de 2019, pagamentos futuros, que ainda ocorrerão no ano subsequente”. Desta forma verifica-se que a recorrente fez uma análise muito superficial e eivada de vícios a fim de imputar crime a requerida, fato este totalmente desprovido de legalidade.
Em se tratando de mandado de segurança, remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem por habeas data, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, diante da questão controvertida, somente a produção de prova pericial, que se encontra equidistante dos interesses das partes envolvidas, poderá dizer se a Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME, de fato, não se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP e se suas declarações perante a Receita Federal do Brasil acerca de sua receita bruta no ano de 2019 é falsa.
Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo, de modo a ensejar a invalidação da decisão administrativa que declarou vencedora a Empresa NEOMED, uma vez que tal pretensão depende, de prova certa, robusta e inequívoca de que não teria o porte empresarial pequeno, pois a comprovação de que a referida empresa teria auferido renda (receita bruta) acima do limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) enseja a produção de prova, sobretudo pericial, ou seja, dilação de prova, conduta processual incompatível com a via eleita do mandado de segurança.
Não bastasse a ausência de prova pré-constituída, deve-se destacar que a classificação da Empresa NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI ME como EPP pelos órgãos administrativos de controle e registro é ato administrativo que goza de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser infirmada por prova robusta, o que não ocorre nos autos.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP. REQUISITOS NÃO INFIRMADOS POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I - E&S SEGURANÇA LTDA impetrou mandado de segurança contra ato que reputou ilegal e abusivo praticado pelo Chefe Geral da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS - EMBRAPA, em Petrolina/PE, consubstanciado no reconhecimento em favor da ganhadora do pregão eletrônico realizado para escolha de prestadora de serviços de vigilância armada (Edital no 29/2008), a empresa SEMPRE FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, dos benefícios da Lei Complementar no 123/2006, considerando-a Empresa de Pequeno Porte - EPP. II - Em se tratando de mandado de segurança, remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem por habeas data, é indispensável a prova pré-constituída, ou seja, a liquidez e certeza do direito deve ser cognoscível a partir da documentação e demais documentos que instruem a peça inicial. III - Na hipótese, as provas documentais que instruíram a inicial não são suficientes para infirmar a classificação da vencedora da licitação como EPP, fazendo-se necessária dilação probatória incabível em sede de mandado de segurança. IV - Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 471757 PE 0001217-29.2008.4.05.8308, Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 16/06/2009, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 09/07/2009 - Página: 174 - No: 129 - Ano: 2009)
Desse modo, diante da necessidade de dilação probatória, a Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, de consequência, julgo extinto o processo, denegando a segurança.
Intime-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora